Tribunal: TJBA
Processo: 8009094-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009094-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIANGELA CEO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
ARLISON DANTE GOMES VALADARES

AGRAVADO: SIMONE FERREIRA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
OSVALDO PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ADVOGADO CONTRATADO PELA INVENTARIANTE. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL PELOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a inclusão dos honorários advocatícios contratados pela inventariante como dívida do espólio, sob o fundamento de existência de conflito de interesses entre os herdeiros e ausência de concordância unânime quanto à contratação do patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios decorrentes da contratação de advogado pela inventariante podem ser suportados pelo espólio quando há conflito de interesses entre os herdeiros e atuação individualizada dos respectivos patronos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que os honorários advocatícios contratados unilateralmente pelo inventariante não constituem dívida do espólio quando inexistente convergência de interesses entre os herdeiros.

4.
A alteração de patronos por parte de dois dos três herdeiros e a quebra da confiança originalmente existente evidenciam a formação de interesses antagônicos no curso do inventário.

5.
A concordância dos herdeiros com as últimas declarações apresentadas pela inventariante não implica anuência quanto ao rateio dos honorários advocatícios contratados individualmente.

6.
A constituição de advogados próprios pelos herdeiros demonstra atuação autônoma e individualizada na defesa de interesses particulares, afastando o caráter comum da atuação profissional.

7.
A administração do inventário e a regularização dos bens integram atribuições inerentes ao exercício da inventariança, nos termos dos arts. 618 e seguintes do Código de Processo Civil, não justificando a transferência dos custos da contratação particular aos demais herdeiros.

8.
A responsabilização individual pelos honorários advocatícios preserva a autonomia das relações contratuais firmadas pelas partes e impede enriquecimento sem causa.

IV DISPOSITIVO

9
. Recurso
desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 618 e seguintes.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp nº 2.142.694/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJGO, AI nº 5721915-28.2022.8.09.0051, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, 5ª Câmara Cível, publ. 10.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009094-10.2026.8.05.0000
, em que figuram como a
grav
ante
Espólio de Antônio Raimindo Dias da Rocha Rep. Por

Mariângela Céo de Carvalho
e como
agravad
a
s

Simone Ferreira da Rocha
e
Outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

negar

provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07